Tribunal: TCU
Processo: 008.332/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, na modalidade "acompanhamento", com o objetivo de avaliar os atos praticados no âmbito da Estratégia Nacional de Infraestrutura de Qualidade (Eniq), encaminhada pela Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Sustentável (SecexDesenvolvimento) para as providências cabíveis.